Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO EM JULGAMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Requerida a concessão de gratuidade da justiça no próprio recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Poderá o relator apreciar desde logo o requerimento, e, se indeferi-lo, assinar prazo para o recolhimento, ou, a seu critério, apreciar a matéria por ocasião do julgamento do recurso.
2. No contrato de franquia (Lei no 8.955/94) cabe ao franqueado que alega inadimplência por parte do franqueador, a prova do mesmo descumprimento. Não provado o inadimplemento contratual, julga-se improcedente o pedido de rescisão de contrato.
3. Recurso desprovido.